Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-02.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.487
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença.
Protocolo de petição informando que as partes transigiram e requerendo a homologação do acordo e a consequente extinção do feito. Homologação que se impõe.
RECURSO PREJUDICADO.